Tribunal: TJBA
Processo: 8131155-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131155-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA INDEVIDA APÓS DESLIGAMENTO DE BENEFICIÁRIA E RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de mensalidades de plano de saúde empresarial após o desligamento de beneficiária e posterior rescisão do contrato, condenando solidariamente a operadora e a corretora à restituição dos valores pagos.

2.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, ainda que a parte contratante seja pessoa jurídica, quando evidenciada situação de vulnerabilidade técnica ou informacional (teoria finalista mitigada).

3.

Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Operadora, administradora e corretora atuam de forma integrada na oferta e gestão do serviço de assistência à saúde, obtendo proveito econômico da contratação.

4.

Inviabilidade da tese de ilegitimidade passiva da corretora. Aplicação da teoria da aparência, segundo a qual, para o consumidor, o serviço se apresenta como negócio jurídico único, legitimando a responsabilização de todos os participantes da rede contratual.

5.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que as empresas que integram a rede de contratos voltada à prestação do serviço de assistência à saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6.

Demonstrada nos autos a falha na gestão do contrato e na exclusão da beneficiária do plano após o desligamento da empresa contratante, circunstância que ocasionou cobranças indevidas, configurando vício na prestação do serviço e autorizando a repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Sentença que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas de direito material, devendo ser integralmente mantida.

8.

Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os parâmetros do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8131155-69.2023.8.05.0001
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII